Tribunal: TJDFT
Processo: 0756824-15.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0756824-15.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA APARECIDA SOARES LOPES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O À recorrente para manifestação, no prazo de 10 dias, quanto à violação ao princípio da dialeticidade e a inovação recursal, pois a sentença julgou procedente em parte o pedido da inicial, a fim de determinar que o réu forneça "procedimento cirúrgico denominado FECHAMENTO DE ENTEROSTOMIA (QUALQUER SEGMENTO)" à parte autora. Lado outro, o recurso inominado busca o provimento para que a sentença seja reformada e o réu "seja condenado a, no prazo de 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS, fornecer à parte requerente, (i) CONSULTA EM UROLOGIA – GERAL, (ii) CONSULTA EM DERMATOLOGIA – GERAL e (iii) ECOGRAFIA DE MAMAS – BILATERAL, nos termos da prescrição médica". Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito